Tribunal: CARF
Processo: 12448.901304/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901304/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.024 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO CSLL. ESTIMATIVAS. APROVEITAMENTO NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Diante da comprovação das quitações de estimativas é de se reconhecer o
direito creditório em favor do contribuinte até o limite do direito creditório
perquirido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de CSLL de R$ 99.819,54 no ano-
calendário de 2003, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 10-64.150 de 20 de fevereiro de
2019, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901304/2010-04
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2003. A compensação não foi
homologada porque não foram confirmados integralmente pagamentos informados pela
contribuinte no PER/Dcomp, conforme detalhado no despacho decisório:

A contribuinte alega erro no preenchimento do PER/Dcomp ao deixar de informar as
compensações das estimativas e apresenta a seguinte planilha com os dados das parcelas
de composição do crédito:

O litígio deste processo corresponde ao valor original do saldo negativo utilizado nas
declarações de compensação, equivalente a R$ 97.963,70.
A 5a Turma da DRJ/POA deu parcial provimento a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
A DIPJ registra um saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 de R$ 99.819,54.
A decisão atacada neste processo não identificou saldo negativo por não ter confirmado
integralmente os recolhimentos de estimativa.
Os quadros abaixo, extraídos da análise do crédito, parte integrante do despacho
decisório, demonstram os valores confirmados e não confirmados das estimativas:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Por ocasião da emissão do despacho decisório foram, portanto, confirmados pagamentos
de estimativa no valor total de R$ 109.066,88 e não puderam ser confirmadas
pagamentos no montante de R$ 145.381,90.
A questão a ser dirimida é se a parcela de R$ 145.381,90 relativa às estimativas não
confirmadas poderia ser incluída no cômputo do saldo negativo.
A contribuinte alega ter informado exclusivamente recolhimentos de estimativa, quando
teria efetuado recolhimentos e compensações com saldos negativos de períodos
anteriores.
Consulta aos sistemas informatizados da RFB demonstrou ser possível confirmar o
montante de R$ 79.322,16 a título de estimativas recolhidas referentes aos períodos de
apuração março, setembro e novembro.
A DCTF registra a informação que as estimativas de janeiro, fevereiro e parte da
estimativa de março teriam sido compensadas no processo 10768.004297/2003-15. No
entanto, tais estimativas não constam no processo informado e, portanto, as
compensações não puderam ser confirmadas.
A tabela abaixo demonstra o resultado da análise das estimativas neste julgamento:

* Valor do saldo disponível correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago
e o valor do Darf vinculado em DCTF pela contribuinte
É possível perceber que há divergência entre o valor efetivamente recolhido e o
vinculado na DCTF para a estimativa de setembro de 2003 e, portanto, o montante de
R$ 2.594,88 do pagamento em questão e acima discriminado não foi aproveitado e
permanece disponível nos sistemas informatizados da RFB.
Tendo em vista que o recolhimentos de parte da estimativa de setembro de 2003 não
está alocado a débito algum, convém que a unidade de origem proceda ao bloqueio da
parcela disponível do Darf, de modo a vinculá-la ao presente processo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Ficou constatado que a contribuinte não informou corretamente a liquidação das
estimativas no PER/Dcomp, evidenciando-se erro material no seu preenchimento, o que
impossibilitou a correta análise do crédito e o respectivo reconhecimento do direito
creditório.
Considerando-se a confirmação do recolhimento de estimativas no montante de R$
79.322,16, tal valor deve integrar as parcelas de composição do saldo negativo,
conforme abaixo:

Não há registros de autos de infração que possam alterar o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário em questão.
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 33.755,17, e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO – DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
No que tange ao mérito, o ponto de partida para chegar-se à conclusão pretendida no
presente recurso quanto à glosa do crédito e consequente não homologação das
compensações tributárias realizada pela ora Recorrente não pode ser outro senão a
análise e verificação da origem e formação do crédito tributário utilizado.
No caso em tela, as antecipações das Estimativas Mensais apuradas ao longo do ano-
calendário de 2003 foram integralmente pagas e/ou compensadas, portanto, devendo
integrar a parcela de créditos para fins de apuração do Saldo Negativo de CSLL.
De forma inicial é possível verificar, através da Ficha 17 (Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ/2004 (ano-calendário 2003), que a apuração
remonta a constituição, para fins de CSLL, de um Saldo Negativo no valor de R$
99.819,54 (noventa e novo mil oitocentos e dezenove e cinquenta e quatro centavos) ,
como mostra a seguir:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Este saldo é resultante da diferença entre o valor de apuração do tributo (linha 38) e a
soma do crédito vinculado, passível de dedução (linha 41), que, sendo superior,
constitui valor passível de compensação com débitos administrados pela Receita Federal
do Brasil, conforme a conciliação adiante:

A composição das parcelas do crédito de CSLL também pode ser comprovada pela
verificação das informações constantes às Declarações de Débitos e Créditos Tributário
Federais - DCTF’s, apresentadas à RFB para o ano-calendário de 2003.
Nestas declarações, estão evidenciadas as formas nas quais se deram as quitações das
estimativas mensais, ou seja, através de guias de recolhimento (DARF) e/ou
Declarações de Compensação apresentadas em papel, constantes no Processo de Crédito
n° 10768.004297/2003-15, processo atualmente arquivado tendo em vista a ocorrência
da Homologação Tácita das compensações, que totalizam um montante de R$
254.453,41, conforme se observa pelo quadro ilustrativo abaixo:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Veja-se acima que as Estimativas Mensais foram efetivamente quitadas pelo
recolhimento (via DARF), já reconhecido pela RFB, bem como pelas Declarações de
Compensações apresentadas em papel no PAF n° 10768.004297/2003-15.
Sendo assim, não há o que se falar em impossibilidade de confirmação das
compensações por parte da Autoridade Fiscal, tendo em vistas os esclarecimentos
trazidos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade e da Petição
juntada posteriormente com a finalidade de informar acerca da Homologação Tácita
ocorrida nos autos do processo que versa sobre a compensação das estimativas aqui
citadas, restando claro que o crédito utilizado possui origem devidamente comprovada e
com a observância da legislação aplicável ao tema.
Se todos os aspectos legais forem considerados, e principalmente as informações
trazidas aos autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restarão dúvidas da
existência integral do crédito pleiteado, no montante de R$ 99.819,54.
Como esclarecido, desde o início, a origem da diferença questionada pela Autoridade
Fazendária se deu, essencialmente, em razão das inconsistências apresentadas junto ao
PER/DCOMP inicial, pois em verdade as parcelas que compõem o crédito somam R$
254.453,41, e estão devidamente demonstradas na Ficha 17 da DIPJ/2004, portanto,
superior àquele apontado no levantamento acima, constante do Acórdão ora combativo.
Essa inexatidão reduziu indevidamente o Saldo Negativo da CSLL perante a Declaração
de Compensação inicial (PER/DCOMP), prejudicando a análise da Autoridade Fiscal.
No entanto, a devida comprovação do crédito fiscal em referência (como de fato há),
deve se sobrepor às conclusões do Acórdão (mesmo que se considere o vício de
preenchimento de PER/DCOMP), não havendo causa para a não homologação integral
do direito creditório, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
As estimativas, à que se referem a Manifestação de Inconformidade são vinculadas aos
meses de janeiro, fevereiro e março (parcial), compensadas através de Declaração de
Compensação em papel instrumentalizada no Processo de Crédito no
10768.004297/2003-15 (Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002.)
conforme se depreende das fls. 79/80, do referido processo (fls. 55/56 da numeração
antiga).
Nesta toada, por meio do Processo de Crédito em questão, sobreveio a informação de
que as referidas compensações de papel, haviam sido homologadas tacitamente
conforme decisão proferida nos autos do processo de crédito acima.
Diante de todo o exposto, com o objetivo de convalidar os esclarecimentos já
mencionados nos presentes autos, bem como ratificar a decisão proferida em
decorrência da homologação das Declarações de Compensação vinculadas a esse
processo, é forçoso concluir que a composição do crédito oriundo de Saldo Negativo de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

CSLL do ano-calendário de 2003, já encontra-se devidamente homologada pela RFB,
motivo pelo qual, deverá ser reconhecida a integralidade do crédito em questão.
IV- DO PEDIDO
Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para reformar o v.
Acórdão Recorrido e reconhecer a integralidade da composição do crédito oriundo de
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, com posterior homologação
integral dos débitos compensados através do PER/DCOMP no
23409.22138.130110.1.7.039973 e, consequente determinando o cancelamento dos
débitos objeto dos Processos de Cobrança n°s 12448-903.479/2010-48, 12448-
903.480/2010-72 e 12448-903.481/2010-17.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos termos
do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu representante legal, como de
direito.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do não reconhecimento do direito creditório referente ao Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2003.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmados integralmente
pagamentos informados pela contribuinte no PER/Dcomp, o valor do saldo negativo pretendido
pelo recorrente é de R$ 99.819,54.
Inicialmente, o Despacho Decisório não reconheceu nenhum saldo negativo
indicado, uma vez que o valor a pagar de CSLL seria de R$ 154.633,87 e, ao contribuinte apenas
foi reconhecido no Despacho Decisório os pagamentos de DARFs no valor de R$ 109.066,88,
resultando na inexistência de saldo negativo. O recorrente entende que o total das estimativas
antecipadas somaria R$ 254.453,41 e subtraindo esse valor da CSLL devida (R$ 154.633,87)
resultaria no saldo negativo de R$ 99.819,54.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

Na oportunidade do julgamento da Manifestação, a DRJ identificou na sua base
de informações não apenas o valor de R$ 109.066,88, uma vez que encontrou o recolhimento de
estimativas no montante adicional de R$ 79.322,16, chegando a um saldo negativo de R$
33.755,17, razão pela qual fez a seguinte apuração:

Dessa forma, vale destacar que ao cotejar as informações e documentos contidos
nos autos, especialmente àqueles anexados pelo contribuinte em relação ao reconhecimento das
compensações decorrentes das estimativas de janeiro, fevereiro e parte da estimativa de março,
as quais teriam sido compensadas no processo 10768.004297/2003-15, entendo que existe razão
ao recorrente. Explico.
O Acórdão recorrido foi claro ao afirmar que:
A DCTF registra a informação que as estimativas de janeiro, fevereiro e parte da
estimativa de março teriam sido compensadas no processo 10768.004297/2003-15. No
entanto, tais estimativas não constam no processo informado e, portanto, as
compensações não puderam ser confirmadas. A tabela abaixo demonstra o resultado da
análise das estimativas neste julgamento(...)
Por outro lado, o contribuinte trouxe aos autos a informação as e-fls. 192 de que:
(...) “repisando ao esclarecido na Manifestação de Inconformidade, a composição do
Saldo Negativo de CSLL de 2003, foi realizada por meio de guias de recolhimentos
(DARF), bem como compensações em papel” (...) ”que as estimativas referentes aos
meses de janeiro, fevereiro e março (parcial), haviam sido compensadas através da
declaração de compensação em papel instrumentalizada no Processo de Crédito no
10768.004297/2003- 15 (Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de
2002).” (...)

Ressalta-se ainda, que às e-fls. 229 traz a informação do arquivamento do
processo 10768.004297/2003-15 em razão da homologação tácita incorrida na DCOMp em
papel, in verbis:
Sra. Chefe da EQPEJ: Proponho o arquivamento do presente processo em virtude de
homologação tácita incorrida na Declaração de Compensação em Papel às fls.79/80,
com data do pedido em 01/12/2005, e nas Declarações de Compensação de no
00062.92406.301105.1.7.026736
(fls.121/124),
17877.71831.301105.1.7.028468
(fls.125/131),
24223.14091.301105.1.7.023509
(fls.132/138),
17381.50440.301105.7.029220
(fls.139/144)
e
12595.47673.080709.1.7.021032
(fls.145/148).
O motivo é que, conforme o teor do Acórdão no 1246.799 – 1a Turma da DRJ/RJ1 às fls.
798/806, o Despacho Decisório de fl. 543 foi declarado NULO por vício MATERIAL,
de forma que o cômputo do prazo para homologação tácita das peças em análise não
sofreu suspensão ou interrupção, exceção existente no inc. II, art. 173 do CTN apenas
para os casos de vício FORMAL. Assim, na data de feitura do Acórdão, 28 de Maio de
2012, somente a DCOMP de no. 12595.47673.080709.1.7.021032 (fls.145/148), em
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

valor baixo igual a R$ 310,27, não estava homologada tacitamente; vale dizer: todas as
outras já se encontravam tacitamente homologadas.

Nesse aspecto, ao cotejar ainda os demais documentos do processo de crédito
supramencionado (10768.004297/2003-15), especialmente o extrato do processo às e-fls. 846,
resta comprovado que as estimativas de janeiro, fevereiro e parte das estimativas de março
realmente foram quitadas, a questão da glosa provavelmente ocorreu em razão da indicação do
código de receita errado na oportunidade da transmissão da DCOMP em papel (e-fls. 3), porém
devidamente retificada pelo contribuinte, reproduzo para melhor ilustrar:

Assim, diante da comprovação das referidas quitações é de se reconhecer o direito
creditório em favor do contribuinte até o limite do direito creditório perquirido, qual seja R$
99.819,54, ainda que haja um saldo negativo superior ao pedido na presente lide, conforme o
apuração a seguir:

Sendo assim, apenas faço consignar que em prestígio ao princípio da busca da
verdade material, formalismo moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os
documentos anexados junto ao Recurso Voluntário, eis que são provas passíveis de comprovar a
compensação pretendida na formação de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano-calendário 2003, período objeto do processo em epígrafe, gerando
crédito a ser compensado para Recorrente.
Portanto, pelas razões acima expostas, reconheço que houve efetivamente a
quitação das estimativas para formar o saldo negativo no valor de R$ 102.410,70, no entanto,
como foi requerido pelo contribuinte no PER/DCOMP, objeto do presente processo, o valor de
R$ 254.453,41 dos quais já foram providos R$ 109.066,68 (DD) e R$ 79.322,16 (DRJ), deve ser
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901304/2010-04

reconhecido por este CARF a diferença de R$ 68.655,53, resultando no reconhecimento no saldo
negativo de R$ 99.819,54.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para o fim de homologar a compensação pretendida e reconhecer o saldo negativo no valor de
R$ 99.819,54 para homologação das compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 350
DF CARF MF
Original